Tribunal: TJSP
Processo: 2105850-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Condomínio edilício – Ação ajuizada pelo condômino contestando valores cobrados – Cumprimento definitivo de sentença – Cálculos das partes realizados de forma incorreta – Existência de depósitos nos autos – Débito que deve ser calculado até a data do depósito, abatendo-se seu valor e, havendo saldo remanescente, sofrer nova atualização e incidência de encargos moratórios (juros e multa) –

Ementa:
Condomínio edilício – Ação ajuizada pelo condômino contestando valores cobrados – Cumprimento definitivo de sentença – Cálculos das partes realizados de forma incorreta – Existência de depósitos nos autos – Débito que deve ser calculado até a data do depósito, abatendo-se seu valor e, havendo saldo remanescente, sofrer nova atualização e incidência de encargos moratórios (juros e multa) – Agravo de instrumento provido para o fim indicado.